Tribunal: TJMT
Processo: 1006657-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006657-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVANTE), PAULO EGIDIO MICHELS - CPF: 525.213.119-87 (AGRAVADO), ANA PAULA DA SILVA ORTIZ - CPF: 032.191.541-07 (AGRAVADO), ATIVA CORRETORA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 14.850.171/0001-14 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE GRÃOS DE SOJA. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA ESSENCIALIDADE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por fundo de investimento contra decisão proferida pelo juízo recuperacional que reconheceu a essencialidade de grãos de soja dados em garantia fiduciária mediante Cédula de Produto Rural Financeira e determinou a suspensão de ação de busca e apreensão, bem como a abstenção do envio de prepostos para monitoramento das atividades dos recuperandos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural Financeira podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial dos recuperandos, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se o crédito garantido por alienação fiduciária em CPR deve ser tratado como extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada apenas a hipótese de bens de capital essenciais durante o período de suspensão, conforme o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

4. Produtos agrícolas como grãos de soja não se enquadram no conceito de bens de capital essenciais, por possuírem natureza fungível, consumível e comercializável, constituindo o produto final da atividade empresarial rural, não sendo instrumentais ao processo produtivo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que grãos cultivados e comercializados pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial e não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

6. A Cédula de Produto Rural com liquidação física, conforme artigo 11 da Lei 8.929/1994, com redação dada pela Lei 14.112/2020, exclui expressamente seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Os produtos agrícolas vinculados à Cédula de Produto Rural não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial. 2. Os créditos garantidos por alienação fiduciária em CPR são extraconcursais e não se submetem à recuperação judicial, conforme artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. 3. A CPR com liquidação física exclui seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o; Lei 8.929/1994, art. 11 (redação dada pela Lei 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no CC 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10356628820248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial N. 1002108-05.2025.8.11.0041 ajuizada por
PAULO EGIDIO MICHELS, ANA PAULA DA SILVA ORTIZ e ATIVA CORRETORA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.
, que reconheceu a essencialidade dos grãos de soja dados em garantia fiduciária e determinou a suspensão da Ação de Busca e Apreensão movida pela Agravante, bem como a abstenção do envio de prepostos para monitoramento das atividades dos recuperandos.

Alega que se trata de fundo de investimento cuja atividade econômica compreende a concessão de crédito para financiamento rural, tendo firmado com o agravado Paulo Egídio Michels a Cédula de Produto Rural Financeira n. 103314623, emitida em 11/09/2023, no valor de R$ 1.908.281,59, com vencimento em 28/02/2024 e, como garantia do negócio, o devedor ofereceu em alienação fiduciária 19.617 sacas de soja em grãos, cultivadas na Fazenda Córrego da Lagoa, conforme matrícula no 1.947 do CRI de Sapezal/MT.

Aduz que a inadimplência do devedor a levou ao ajuizamento a ajuizar a Ação de Busca e Apreensão c/c pedido liminar N. 1000283-12.2025.8.11.0078, que veio a ser suspensa por força da decisão agravada, sob o fundamento de que os grãos se enquadrariam como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial do grupo recuperando.

Nesse passo, sustenta, em síntese, a extraconcursalidade do crédito oriundo da Cédula de Produto Rural, com alienação fiduciária, à luz do artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, de modo que a decisão agravada desconsiderou o fato de que não se submete à recuperação judicial e que os bens fiduciariamente alienados não podem ser considerados bens de capital.

Além disso, defende que os grãos de soja são bens consumíveis e comercializáveis, não participando do processo produtivo como máquinas ou equipamentos, não se enquadrando, pois, como bens de capital, sendo que reconhecimento da essencialidade desses grãos extrapola os limites legais, contrariando entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

Assim, pleiteia a reforma da decisão agravada a fim de permitir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A tutela recursal foi deferida pelo então Relator, Des. Márcio Vidal, conforme decisão de id. 273281397, que atribuiu efeito suspensivo à decisão agravada, o que levou à interposição de agravo interno pela parte contrária (id. 278473858), ainda pendente de análise.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento, consoante certificado no id. 288848390.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, exarado no id. 286456391, opinou pelo provimento do recurso, assentando que o crédito da agravante, oriundo de CPR com liquidação física, é expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial, devendo ser respeitada a alienação fiduciária, recomendando o provimento do recurso e a perda de objeto do Agravo Interno interposto pelos agravados contra a decisão que concedeu efeito suspensivo.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo Recuperacional desta Capital, que reconheceu a essencialidade de grãos de soja dados em garantia fiduciária e, via de consequência, determinou a suspensão da Ação de Busca e Apreensão N. 1000283-12.2025.8.11.0078, por ela ajuizada, bem como a abstenção do envio de prepostos para fiscalização das atividades dos devedores.

Nesse passo, a controvérsia instalada reclama, em seu cerne,
a análise da compatibilidade entre a proteção conferida aos bens essenciais à manutenção da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial e o regime jurídico dos créditos garantidos por alienação fiduciária com liquidação física
— notadamente aqueles vinculados a Cédulas de Produto Rural (CPR).

A decisão impugnada baseou-se na premissa de que os grãos de soja em questão constituiriam bem de capital essencial à continuidade da atividade produtiva do grupo recuperando, atraindo, portanto, a blindagem legal prevista no art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005.

Segundo a narrativa da agravante, houve inadimplemento de obrigação representada pela
Cédula de Produto Rural Financeira (CPR-F) no 103314623
, emitida em 11/09/2023, no valor de R$ 1.908.281,59, garantida pela alienação fiduciária de 19.617 sacas de soja, a serem cultivadas na Fazenda Córrego da Lagoa (matrícula no 1.947 – CRI de Sapezal/MT), razão pela qual ajuizou a competente ação de busca e apreensão, a qual foi obstada pela decisão ora impugnada, sob a alegação de essencialidade dos bens.

O recurso merece provimento.

Em primeiro lugar, impende destacar que,
nos termos do art. 49, §3o da Lei 11.101/2005
, os créditos garantidos por alienação fiduciária
não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, ressalvada a hipótese de bens de capital essenciais durante o período de
stay period,
senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Da leitura, verifica-se que o dispositivo é claro em excepcionar da blindagem apenas os bens de capital essenciais, ou seja, aqueles que são instrumentais e permanentes no processo produtivo — o que não é o caso dos grãos de soja, produto fungível e consumível, destinado à comercialização imediata.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, sedimentou o entendimento de que produtos agrícolas como grãos de soja, ainda que necessários à subsistência da empresa rural, não se enquadram no conceito de “bem de capital”, uma vez que constituem o produto final da atividade do empresário rural.

Estes últimos, por sua natureza fungível, consumível e com função essencialmente mercantil, não podem ser enquadrados como bens de capital para fins de limitação aos direitos do credor fiduciário.

No paradigmático julgamento do
AgInt nos EDcl no Conflito de Competência no 203.085/SP
, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a Segunda Seção daquele e. Tribunal assim firmou tese:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL. 1. Os arts. 6o, § 7o-A, combinados com o art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005, estabelecem, em relação ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de blindagem. Isso porque é vedada a venda ou retirada do estabelecimento do devedor os bens de capital ao longo da suspensão das ações e execuções prevista no art. 6o, § 4o, da LFRE. 2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art . 49 da Lei 11.101/05
. Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11 .101/2005.3
. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 203085 SP 2024/0052584-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

Esta compreensão é coerente com a função teleológica da norma — proteger o mínimo necessário à continuidade da atividade empresarial —, sem, contudo, desconstituir direitos reais de garantia regularmente constituídos, como a propriedade fiduciária, cuja titularidade plena e direta permanece com o credor até a liquidação da obrigação.

A alienação fiduciária consagrada na Cédula de Produto Rural Financeira n. 103314623 (Id. 272731362) — instrumento dotado de força executiva — confere à credora a titularidade do bem, que permanece em sua propriedade até o adimplemento da obrigação. Tal constatação torna inafastável
o reconhecimento da extraconcursalidade dos créditos garantidos por alienação fiduciária
.

O próprio legislador, ao editar a Lei n. 14.112/2020, reforçou a proteção aos créditos vinculados às CPRs com liquidação física, inserindo no art. 11 da Lei n. 8.929/1994 disposição expressa no sentido de que
tais créditos e garantias não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
, inclusive assegurando ao credor o direito à restituição dos bens vinculados, salvo comprovada hipótese de caso fortuito ou força maior.

Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 11.
Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física
, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.

Este é, aliás, o entendimento sufragado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer de Id. 286456391, que, com acerto, destaca a inaplicabilidade da proteção da recuperação judicial aos grãos de soja objeto de alienação fiduciária, por se tratar de produto final da atividade rural e, portanto, alheio ao conceito legal de bem de capital.

Ao impedir a retirada dos grãos vinculados à CPR, a decisão agravada inverte a lógica do sistema legal, conferindo à recuperação judicial um escudo ilegítimo contra credores que deliberadamente foram excluídos da concursalidade, por expressa opção legislativa.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, confira:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural (CPR) e determinou a transferência dos valores decorrentes de sua comercialização aos recuperandos .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja vinculados à CPR podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial dos recuperandos, sujeitando-se aos efeitos da recuperação judicial; e (ii) estabelecer se o crédito garantido por alienação fiduciária deve ser tratado como extraconcursal, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

III . RAZÕES DE DECIDIR

Os bens gravados com alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo quanto à impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais durante o período de stay period, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Produtos agrícolas, como os grãos de soja, não podem ser equiparados a bens de capital essenciais à atividade empresarial, pois possuem natureza fungível e comercializável, não sendo diretamente ligados ao processo produtivo como máquinas e equipamentos.

A CPR com liquidação física, prevista no artigo 11 da Lei 8 .929/1994, com redação dada pela Lei 14.112/2020, exclui expressamente seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.991 .989/MA) confirma que produtos agrícolas não se enquadram como bens de capital essenciais, sendo inviável sua sujeição à blindagem da recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os produtos agrícolas vinculados à Cedula de Produto Rural ( CPR) não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial para fins de sujeição aos efeitos da recuperação judicial .

Os créditos garantidos por alienação fiduciária são extraconcursais e não se submetem à recuperação judicial, conforme artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

A CPR com liquidação física exclui seus créditos e garantias dos efeitos da recuperação judicial, garantindo ao credor o direito à restituição dos bens vinculados.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11 .101/2005, art. 49, § 3o; Lei 8.929/1994, art. 11 (redação dada pela Lei 14 .112/2020). Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.991.989/MA, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03.05.2022. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10356628820248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 09/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2025)

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS AGRÍCOLAS. INCABÍVEL A CLASSIFICAÇÃO COMO BEM DE CAPITAL. EXECUÇÕES EMBASADAS EM OPERAÇÕES DE “BARTER”. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. EXECUÇÃO BASEADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE ATO DE CONSTRIÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de instrumento interposto com o objetivo de obter a revogação parcial de decisão que negou a essencialidade dos grãos produzidos pelo Agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os grãos produzidos pelo Agravante podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial, atraindo a proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, com a suspensão quaisquer atos de constrição em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR Os grãos agrícolas, como soja e milho, não se enquadram no conceito de bens de capital, pois se trata do produto final da atividade empresarial e não instrumentos necessários à produção, não incidindo sobre eles a norma contida no artigo 49, § 3o da Lei de Falência e Recuperação judicial. As operações de “BARTER” – troca de insumos por produtos agrícolas futuros – possuem natureza de crédito extraconcursal, nos termos do art. 11 da Lei 8 .929/1994, não sendo alcançados pelos efeitos da recuperação judicial, ainda que no transcurso do período de blindagem. Não obstante, o crédito originado de termo de confissão de dívida, sem garantia fiduciária ou vinculação a CPR, tem natureza concursal e, a princípio, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Dada à existência de crédito concursal, é prudente suspender os atos de constrição relativos à execução embasada por termo de confissão de dívida até deliberação do juízo da recuperação judicial, evitando eventual violação da ordem de credores. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Os grãos agrícolas, por serem produtos finais da atividade empresarial, não são bens de capital essenciais à atividade empresarial e não atraem a proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005. Os créditos extraconcursais vinculados à CPR com liquidação física, especialmente em operações de Barter, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 11 da Lei 8.929/1994. Os créditos oriundos do termo de confissão de dívida, sem vinculação a garantia fiduciária ou a CPR, possuem natureza concursal e se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208512620248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Neste contexto,
não se revela legítima a pretensão de submeter à blindagem recuperacional bens que se qualificam como

garantia autônoma, extraconcursal e titularidade do credor fiduciário
, desprovidos de característica de permanência no processo produtivo.

O indeferimento da liminar ou a manutenção da suspensão imposta pelo juízo singular implicaria
grave lesão ao direito de propriedade fiduciária da Agravante
, com potencial esvaziamento da garantia e perecimento do próprio bem objeto do contrato, dada sua natureza fungível e perecível, sobretudo no contexto agrícola e de mercado de commodities.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e:

a) declarar que os grãos de soja vinculados à CPR n. 103314623 não se enquadram como bens de capital essenciais à atividade empresarial dos agravados;

b) reconhecer a natureza
extraconcursal
do crédito garantido por alienação fiduciária;

c) determinar o
prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão
movida pela Agravante, conforme originalmente proposta.

Via de consequência,
resta prejudicada a análise do agravo interno
aviado pela parte agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025